Tribunal: TJSP
Processo: 2241917-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Declaração de pobreza, corroborada por documentos que demonstram que o agravante não possui emprego formal e que é isento de declarar imposto de renda. Contratação de advogado particular que, por si só, não afasta a possibilidade de concessão do benefício. Decisão reformada. Gratuidade concedida. Recurso provido.